Tribunal: TJDFT
Processo: 0003614-57.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de arremessar um cinzeiro na perna da ex-companheira, causando lesão.
2 A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade ou a imputabilidade, conforme a teoria actio libera in causa, expressa no artigo 28 do Código Penal. À Defesa caberia provar a ebriez involuntária ou acidental, consoante o artigo 156 do Código de Processo Penal.
3 No crime ou contravenção penal contra a mulher em contexto da Lei Maria da Penha não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Artigo 41, da Lei 11.340/2006 e Súmula 588/STJ.
4 Apelação não provida.